Tribunal: STF
Processo: HC 81426
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Alegação de ofensa aos
princípios da ampla defesa e do devido processo legal não acolhida
no STJ, porque não houve inquirição do co-réu, nem teve como
desatendido o critério trifásico na fixação da pena. 3. Pedido
anterior indeferido, no HC n.º 81.107-8-SP, em que se pretendera a
ocorrência de erro na dosimetria da pena, ao lado de cerceamento de
defesa, por alegação diversa da presente. 4. Também, não cabe, aqui,
reexaminar fatos e provas, qual já se afirmara no HC n.º 81.108-6-
SP, no que se refere ao enquadramento do ilícito no art. 171 do
Código Penal. 5. Habeas corpus indeferido.